Tribunal: TJSP
Processo: 1502081-73.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE E TRIPLAMENTE MAJORADOS. Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência de ambas as partes. Autoria e materialidade dos delitos inconteste. Réu confesso, preso em flagrante na posse da res e reconhecido pelas vítimas. Majorantes demonstradas. Reprimenda comporta adequação. Causas de aumento excedentes utilizadas como circunstância judicial desfavorável.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS DUPLAMENTE E TRIPLAMENTE MAJORADOS. Concurso material. Sentença condenatória. Insurgência de ambas as partes. Autoria e materialidade dos delitos inconteste. Réu confesso, preso em flagrante na posse da res e reconhecido pelas vítimas. Majorantes demonstradas. Reprimenda comporta adequação. Causas de aumento excedentes utilizadas como circunstância judicial desfavorável. No roubo triplamente majorado, verificada intensa culpabilidade. Fixação das basilares acima do mínimo legal. Compensação parcial da confissão com a reincidência específica. Na terceira fase, aplicação de uma causa de aumento. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do CP. Concurso material mantido. Impossibilidade de reconhecimento da continuação delitiva. Regime prisional fechado decorre de expressa determinação legal. Recurso da defesa improvido e recurso da acusação provido.